Tribunal: TJPA
Processo: 0000340-82.2002.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000340-82.2002.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ALDENOR FERREIRA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE TAPERACU CAMPO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000340-82.2002.8.14.0009

Apelante: BANCO DA AMAZONIA SA

Apelado: ALDENOR FERREIRA DA SILVA E ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE TAPERACU CAMPO

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido. sentença reformada, à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000340-82.2002.8.14.0009

Apelante: BANCO DA AMAZONIA SA

Apelado: ALDENOR FERREIRA DA SILVA E ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE TAPERACU CAMPO

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Execução nº 0000340-82.2002.8.14.0009 movida em desfavor de
ALDENOR FERREIRA DA SILVA E ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE TAPERACU CAMPO
.

Historiou a Instituição Financeira que os requeridos emitiram nota de crédito rural nº FIR-M-110893360-7, em 24 de setembro der 1993 no valor de CR$ 388.758,00, moeda vigente por ocasião da emissão do título com vencimento em 10/11/2000, porém, a cédula venceu sem os mesmos honrarem o compromisso assumido. Diante disso, o BASA ajuizou a presente execução visando o pagamento do débito exequendo.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a citação dos executados para no prazo de vinte e quatro horas, pagar ou nomear bens à penhora. (ID Num. 13702944 - Pág. 1).

Conforme certidão, os executados foram citados, porém, não efetuaram o pagamento e nem ofereceram bens à penhora (ID Num. 13702944 - Pág. 4).

O autor da ação requereu a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao DETRAN, para que informem se há em seus cadastros registro de bens em nome do Senhor Aldenor Ferreira da Silva. (ID Num. 13702946 - Pág. 1).

O juízo da ação, determinou a intimação pessoal do autor para saber se ainda tem interesse no prosseguimento da ação, tendo em vista a longa paralização dos autos. (ID. Num. 13702947 - Pág. 1).

O Banco da Amazonia peticionou nos autos em 12 de fevereiro de 2015 (ID. Num. 13702950 - Pág. 1), explicando que o processo se encontra conclusos desde 04/11/2013 e que necessita que o mesmo seja disponibilizado em secretaria para fins de análise de proposta de acordo.

Peticionou mais uma vez o BASA em 30 de setembro de 2015 (ID. Num. 13702951 - Pág. 1 a 4), requerendo a disponibilização dos autos em secretaria, pois o processo ainda se encontra conclusos.

O Magistrado indeferiu as diligências solicitadas (expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao DETRAN) pelo Banco da Amazonia. (ID Num. 13702952 - Pág. 1).

O autor peticionou nos autos (ID Num. 13702953 - Pág. 1 e 2), informando que possuiu interesse no prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em virtude de o processo encontrar-se paralisado por período superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, do CPC. (ID Num. 13702954 - Pág. 1).

Inconformado, o BASA. interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 13702955 - Pág. 1 a 14), alegando necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar se ainda tem interesse em prosseguir com a causa, conforme § 1º, do art. 485, do CPC.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, Via plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000340-82.2002.8.14.0009

Apelante: BANCO DA AMAZONIA SA

Apelado: ALDENOR FERREIRA DA SILVA E ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE TAPERACU CAMPO

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de primeiro grau considerou que a recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 dias.

Compulsando detidamente os autos, constato que deve ser anulada a sentença guerreada por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado pessoalmente o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio nos fatos narrados no relatório da sentença.

Diante dessa situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o error in procedendo realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, é o entendimento dos eminentes doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 437): “
Não se pode extinguir o processo com fundamento do CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 horas (quarenta e oito horas). Permanecendo silente, há objetivamente a causa de extinção...
”

E mais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DE CAUSA - INEXISTÊNCIA - ATO QUE NÃO DEPENDIA DA PARTE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - IMPULSO OFICIAL - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para se extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 267, III, do CPC, é necessário que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, a intimação prévia pessoal da parte, para que supra a falta, em 48 horas. - A lei faz menção apenas à necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento, mostrando-se desnecessária a nova intimação do procurador da parte para ciência da penalidade de extinção se para certa diligência já foi intimado antes. - Não há abandono de causa quando o ato a ser praticado não depende de provocação da parte, mas sim de impulso oficial. - Recurso provido. Sentença cassada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0172.12.001259-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2015, publicação da súmula em 17/03/2015)

Logo, em se tratando de extinção do processo por desídia da parte por mais de um ano ou abandono da causa por período superior a 30 dias, hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022